Tribunal: CARF
Processo: 13971.721740/2015-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.721740/2015-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.372 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Recorrente
TEKA TECELAGEM KUEHNRICH S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 28/02/2015
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COM
CRÉDITOS PROVENIENTES DE APURAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL DO
IRPJ
OU
DE
BASE
DE
CÁLCULO
NEGATIVA
DA
CSLL.
IMPOSSIBILIDADE.
Débitos de contribuições previdenciárias não podem ser compensados com
supostos créditos provenientes de prejuízo fiscal do IRPJ ou de base negativa
da CSLL em função de expressa vedação legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes Freitas e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), que jugou
improcedente impugnação contra glosa de compensação declarada em Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), nas competência 12/2012 a 02/2015,
conforme Relatório Fiscal às fls. 120 e seguintes.
Conforme relatado pelo julgador de piso (fls. 276 e ss):
AI lavrado sob DEBCAD no51.047.961-8 no valor de R$4.294.253,34 (quatro milhões,
duzentos e noventa e quatro mil, duzentos e cinqüenta e tres reais e trinta e quatro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.721740/2015-32
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.372 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721740/2015-32

centavos) valores originários sem juros e multa, referente a glosa de compensação da
contribuição destinada ao financiamento dos benéficos concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho –
RAT, declarada em GFIP; e
AI DEBCAD no51.047.962-6 no valor de R$743.361,97 (setecentos e quarenta e tres
mil, trezentos e sessenta e um reais e noventa e sete centavos) valores originarios sem
juros e multa referente ao lançamento de diferença de RAT não declarada em GFIP.
Durante o procedimento fiscal a autoridade lançadora constatou que a empresa
informou compensação de contribuição previdenciária incidente sobre a folha de
pagamento de segurados empregados e contribuintes individuais, descontadas dos
referidos segurados e também a cota patronal.
A empresa regularmente intimada, entre outras intimações, informou que as
compensações feitas foram decorrentes da desoneração da folha de pagamento e
créditos fiscais IRPJ e CSLL.
A empresa informou também que possui demanda judicial, autuada sob o no36337-
32.2005.4.01.3400 (2005.34.00.036880-5), distribuída à 6a vara Federal da Seção
Judiciária do Distrito Federal para afastar a ilegal e inconstitucional limitação imposta
pelo Ato Declaratório SRF no003, de 07 de janeiro de 2000, para permitir o exercício do
direito à compensação dos créditos fiscais da autora, advindos da apuração do IRPJ e da
CSLL, sejam de saldo negativo (IRPJ e CSLL), sejam de base negativa (CSLL) ou
prejuízo (IRPJ), com outros tributos arrecadados pela Receita Federal.
Informa ainda que:
“a autuada declarou incorretamente em GFIP o FAP dos exercícios de 2012, 2013 e
2014. A aplicação do índice FAP à alíquota RAT resultou em uma alíquota “RAT –
ajustado” inferior ao índice correto no referido período. Com estes procedimentos, a
TEKA deixou de declarar e de recolher a integralidade da RAT. O crédito
previdenciário correspondente foi lançado no AI no 51.047.962- 6”
Diz o relatório:
“A contribuinte alegou, em resposta ao Termo de intimação no 1, em síntese: que
utilizou créditos fiscais do IRPJ e CSSL para compensar a contribuição previdenciária,
com base em decisão judicial transitada em julgado. Que o procedimento
compensatório adotado, em consonância ao regramento simplificado previsto na Lei
Federal no9.430/96, restou devidamente informado à RFB em duas oportunidades,
sendo a primeira através da apresentação de consulta realizada no Processo
Administrativo no13971.720792/2012-49, e a segunda no momento de entrega de cada
GFIP.”
Em virtude da similaridade do assunto tratado a autoridade lançadora transcreve para o
relatório fiscal excertos extraídos da Informação Fiscal no17/2014 proferida no processo
no13971.720218/2014-52, o qual trata de pedido de revisão de ofício da constituição de
créditos de IRRF, CSRF, CONFINS e PIS, da empresa autuada.
Nos excertos transcrito, consta a seguinte conclusão:
“Por conseguinte, vez que declarada a ineficácia da consulta formulada, e devidamente
ciente de tal decisão na data indicada pelo termo de abertura virtual do documento,
demonstra-se improcedente as vinculações compensatórias de débitos dos períodos de
apuração 12/2011 a 04/2014, realizadas pela pessoa jurídica com base no processo
administrativo no13971.720792/2012-49, cuja entrega das declarações DCTF
relacionadas ocorreu em momento subseqüente (...)”
E conclui:
“Extrai-se das informações acima que o crédito, objeto de compensação em GFIP, tem
a mesma natureza daquele tratado no âmbito do processo administrativo
no13971.720218/2014-52, qual seja: saldos negativos de IRPJ, base de cálculo da
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.372 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721740/2015-32

CSLL e prejuízo fiscal relativos ao IRPJ e CSLL, objeto da demanda judicial retro
mencionada.
Pelos motivos acima expostos, são improcedentes as compensações informadas em
GFIP, com lastro nos créditos fiscais de IRPJ e CSSL objeto da ação judicial de
no2005.34.00.036880-5.”
A autoridade lançadora informa também que a ação judicial em apreço foi impetrada em
08/12/2005 e que naquela época a competência de arrecadação, fiscalização, lançamento
e normatização de receitas previdenciárias não eram da Secretaria da Receita Federal e
sim do Ministério da Previdência Social e desta forma temos que a sentença autorizou a
empresa a proceder as compensações de créditos “com outros tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal”, o que não incluía a compensação com contribuição
previdenciária, por falta de previsão legal.
Neste ínterim cita o art.460 do CPC, que versa sobre os limites da sentença judicial,
bem como as leis no11.457/07 e 9.430/96.
E conclui dizendo que:
“ainda que a fiscalizada de fato detivesse o crédito pleiteado, não teria amparo legal
para promover a compensação com as contribuições previdenciárias. Desta forma, são
indevidas as compensações declaradas em GFIP, a título de saldo negativo, base
negativa e prejuízo fiscal relativos ao IRPJ e da CSLL.
Em análise dos valores compensados a autoridade lançadora concluiu que os cálculos
dos valores referente a compensação contribuição previdenciária relacionada à
desoneração da folha de pagamento estão corretos e verificou também que as
compensações referem-se ao período de 13/2012 a 02/2015, não havendo compensação
para o período de 01 a 12/2012.
E, levando-se em conta que a contribuição patronal incidente sobre a remuneração de
segurados empregados e contribuintes individuais foi objeto de compensação integral,
em decorrência da desoneração da folha de pagamento os valores objeto da glosa
recaíram sobre as contribuições descontadas dos segurados empregados e contribuintes
individuais e da RAT, no valor de R$8.878.727,76 referente a contribuição descontada
dos segurados e R$4.294.253,34 da RAT.
Ressalta que a autuada declarou FAP diverso daquele atribuído a ela e que de acordo
com as informações divulgadas pelo Ministério da Previdência Social as alíquotas do
FAP para o período 01/2012 a 12/2014 é 1,5324, 1,5301 e 1,5276 respectivamente e que
ela informou ter utilizado o FAP original por discordar dos critérios e enquadramento
utilizados pelo MPS para o novo cálculo.
Descreve as alegações da autuada para justificar a alíquota do FAP utilizado por ela e
diante dos esclarecimentos constatou-se que ela contestou perante o INSS a
classificação de alguns benefícios acidentários, os quais têm impacto no cálculo do
FAP.
A autoridade lançadora informa a metodologia usada para atribuir um determinado FAP
a uma empresa e que há recursos interpostos pela empresa para reversão de benefícios
acidentários em previdenciários pendentes de decisão definitiva por parte do INSS. Diz
a autoridade lançadora:
“Ocorre que o pedido de reenquadramento de auxílio-doença acidentário em
previdenciário, formulado perante o INSS, não tem o condão de suspender ou alterar o
FAP, eis que, como visto, o mesmo é atribuído à empresa pelo MPS e a sua suspensão e
eventual alteração devem ser obtidas perante este Ministério por meio do processo
administrativo previsto noa rt.202-B do Decreto no3.048/99, na redação do Decreto
no7.123/10.
E continua:
“O Termo de Intimação Fiscal no08 oportunizou a TEKA a apresentar eventuais
impugnações apresentadas ao MPS. Assim, como mencionamos anteriormente, a
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.372 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721740/2015-32

mesma informou não ter localizado contestações administrativas perante o
Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional, do MPS, que versem
sobre o cálculo do FAP. Desta forma, considera-se devido o FAP atribuído à empresa
pelo MPS.”
A autoridade lançadora traz no relatório fiscal tabela demonstrativa das alíquotas de
RAT e FAP para o período fiscalizado e demonstra nesta planilha por competência a
diferença de alíquota RAT ajustado.
Ressalta que o crédito tributário apurado em decorrência da glosa de compensação da
RAT, objeto do Auto de Infração tem como base de cálculo a remuneração dos
trabalhadores empregados e contribuintes individuais e que a RAT encontra-se
declarada nas GFIP ́s para o período.
Ressalta que todos os valores foram devidamente declarados em GFIP e devido a isto há
a concordância da empresa em relação aos elementos necessários a constituição do
crédito tributário, quais sejam, os fatos geradores de contribuição previdenciária, sua
base de cálculo, alíquota, competência, identificação do sujeito passivo e outras
ocorrências e que a compensação declarada está sendo em parte glosada o que
restabelece a exigência da contribuição correspondente, objeto deste lançamento.
Informa que em relação ao FAP foi apurada a diferença entre a contribuição declarada e
a devida e lavrado o auto de infração respectivo (DEBCAD 51.047.962-6).
A contribuinte foi cientificada em 13/07/2015, através da abertura de sua Caixa Postal
Eletrônica conforme documentos do processo contidos nas folhas 226/228 do processo
– Termo de Registro de Mensagem de Ato Oficial na Caixa Postal, Termo de Abertura
de Documento e Termo de Ciência por Abertura de Mensagem respectivamente e
apresentou impugnação no dia 12/08/2015 a saber:
A impugnante após breve relato dos fatos diz que:
“a glosa das compensações decorreram do não-reconhecimento da possibilidade de
compensação de outros tributos com débitos de contribuições previdenciárias, além do
questionamento da efetiva validade do crédito que a impugnante possui, decorrente do
trânsito em julgado de ação judicial na qual foi apurado crédito tributário federal de
R$305.334.565,07 – atualizado até Julho/2014, conforme laudo de auditoria anexo.”
Aduz que a autoridade lançadora formalizou dois processos distintos que evidentemente
dependem dos mesmos elementos de prova para comprovação dos ilícitos, e que há a
necessidade de pronta conexão desses procedimentos administrativos, com vistas a
facilitar a produção de provas e a evitar divergência entre as decisões futuramente
proferidas.
Quanto ao mérito ressalta que após a criação da Super Receita a Lei 11.196/05 em seu
art.114, alterou o art.7o do Decreto 2.287/86 e que em suma a SRF antes de proceder a
restituição ou ressarcimento de tributos ao contribuinte, passou a ser obrigada a verificar
a existência de eventuais débitos em aberto, perante a Fazenda Nacional, nos quais
incluem SRF, PGFN e INSS.
Diz:
“Fato é, portanto, que a compensação entre débitos administrados pelas antigas
Secretarias da Receita Federal e Previdenciária (INSS) passou a ser permitida, melhor
dizendo, obrigatória!
Por este motivo, evidente o direito da impugnante à compensação pretendida, sob pena
de contrariar as pretensões do legislador infraconstitucional, iniciadas com a criação
da chamada Super Receita.”
Ressalta ainda que o parágrafo 2o do art.7o do Decreto-Lei no2.287/86, alterado pela
mesma lei, elenca os tributos que serão compensados, antes de efetuada a restituição ou
ressarcimento perante a Secretaria da Receita Federal – SRF, que são as contribuições
instituídas a título de substituição, contribuições já inscritas na dívida ativa do Instituto
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.372 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721740/2015-32

Nacional do Seguro Social e contribuições previstas nas alíneas a, b e c, parágrafo
único, artigo 11 da Lei no8.212/91
Assim, é plenamente possível a compensação pretendida, sob pena de contrariar a
legislação de regência.
Cita o art.170 do CTN o art.66 e parágrafos da lei 8.383/91, cita também o art.74 da lei
9.430/96 e o art.49 da MP 66, de 29/08/2002, convertida na Lei 10.637/02.
Colaciona julgados de tribunais e conclui que desde a unificação da arrecadação dos
tributos federais e das secretarias da Receita Previdenciária e Receita Federal, bem
como da expressa previsão contida na Lei no9.430/96, é possível as compensações de
tributos de qualquer espécie administrados pela Secretaria da Receita Federal, desta
forma, as compensações efetuadas pela impugnante resta evidente que são plenamente
válidas e legais.
Alega:
“No presente caso, verifica-se que, se respeitado o princípio da verdade material dos
fatos, com uma análise robusta da documentação disponibilizada pela impugnante,
poder-se-ia, facilmente, concluir que a impugnante dispunha dos créditos utilizados
para compensação das contribuições previdenciárias objetos da autuação, não levaria
a impugnante às duras penas pretendidas no presente processo.”
Cita doutrina a respeito do principio da verdade material e diz que a fiscalização
desconsiderou em absoluto a realidade dos fatos, a qual só poderá ser verificada com
uma análise mais criteriosa, inclusive por meio da realização de diligências e que esse
atributo particular do procedimento administrativo permite o cancelamento do
lançamento baseado em evidências trazidas aos autos após o lançamento efetuado pela
fiscalização.
“Posto isso, necessário o imediato cancelamento da presente autuação, sob pena de
evidente infração ao princípio da verdade material dos fatos, já que os fundamentos da
impugnante e demais documentos são claros e eficientes para comprovar todos os
argumento aqui expostos.”
Aduz que a multa de 75% contraria os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade e que aplicação desta não deve seguir os critérios pessoais do
administrador e sim os padrões comuns da sociedade e que tal multa representa confisco
e diz que há a possibilidade da redução da multa nestes casos.
Para ilustrar cita acórdãos do STF que reduz a multa para 20% em observância ao
principio da vedação do confisco.
Alega não ter agido em momento algum com má-fé ou dolo e que devido a isto é
imperioso o cancelamento da multa de ofício.
Pede que sejam considerados insubsistentes os autos de infração e que sejam totalmente
cancelados.
É o Relatório
O colegiado da 5a Turma de Julgamento da DRJ/JFA por unanimidade de votos,
julgou a impugnação improcedente, em decisão que restou assim ementada:
Ementa: COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COM IRPJ
E CSLL. GLOSA
As compensações de contribuição social previdenciária somente podem ser efetuadas
com créditos de mesma natureza.
Não há embasamento legal para que se aceite a compensação de saldos negativos de
IRPJ e CSLL para o fim colimado, redundando, necessariamente, em compensação
indevida passível de glosa.
MULTA APLICADA
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.372 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721740/2015-32

A aplicação de multa moratória bem como a sua atualização pela SELIC encontram
respaldo na Lei 8.212/91, em seu artigo 35, na redação dada pela Lei 11941/09.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 10/2/2016 (fls. 372), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 11/3/2016 (fls. 373 e ss), por meio o qual devolve a este
Conselho parte das teses já submetidas à apreciação de primeira instância, quais sejam:
1 – após discorrer sobre o procedimento de compensação de ofício, alega que a
partir de uma evolução legislativa, após a unificação da então Secretaria da Receita
Previdenciária (SRP) e Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), passou a ser permitida a
compensação de valores entre os débitos e créditos administrados pelos dois órgãos unificados,
nos termos da Lei no 11.196, de 2005, que em seu artigo 114, alterou o artigo 7o do Decreto no
2.287, de 1986, que passou a ter a seguinte redação:
Artigo 114. O artigo 7o do Decreto-Lei no 2.287, de 23 de julho de 1986, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Artigo 7o A Receita Federal do Brasil, antes de proceder à restituição ou ao
ressarcimento de tributos, deverá verificar se o contribuinte é devedor à Fazenda
Nacional.
§ 1o Existindo débito em nome do contribuinte, o valor da restituição ou ressarcimento
será compensado, total ou parcialmente, com o valor do débito.
§ 2o Existindo, nos termos da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, débito em nome
do contribuinte, em relação às contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, ou às contribuições
instituídas a título de substituição e em relação à Dívida Ativa do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, o valor da restituição ou ressarcimento será compensado, total ou
parcialmente, com o valor do débito.”
Dessa forma entende ser evidente o direito da recorrente à compensação por ela
efetuada e glosada pelo Fisco Federal, citando ainda o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, para
amparar suas pretensões recursais.
Prossegue solicitando que o presente Processo Administrativo Fiscal e o de
número 13971.721740/2015-32 sejam considerados conexos e julgados conjuntamente a fim de
facilitar a produção de provas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, a recorrente declarou em GFIP a extinção de débitos de
contribuições previdenciárias (contribuição destinada ao financiamento dos benéficos
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho – RAT, declarada em GFIP) ali apurados pela pretensa compensação com
créditos provenientes de saldos negativos do IRPJ ou de base de cálculo negativa da CSLL.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.372 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721740/2015-32

Alega ser tal procedimento permitido considerando que na chamada compensação de ofício
existiria tal permissão.
Ressalte-se que já desde a impugnação a recorrente não contesta o lançamento de
diferença de RAT não declarada em GFIP.
Inicialmente cabe esclarecer que a compensação de ofício não se confunde com a
compensação a pedido, enquadrando-se nessa última a compensação declarada em GFIP,
conforme efetuada pela recorrente.
A compensação de ofício somente se opera quando na análise de um pedido de
restituição de tributos verifica-se que o solicitante é devedor à Fazenda Nacional, tendo rito e
legislação próprios, qual seja a Lei no 9.430, de 1996:
Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados mediante DARF
e GPS cuja receita não seja administrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
será efetuada depois de verificada a ausência de débitos em nome do sujeito
passivo credor perante a Fazenda Nacional.
Já a compensação a pedido se opera quando o contribuinte efetua pagamento
indevido ou a maior que o devido e deseja utilizar o saldo a seu favor para extinção de outros
tributos próprios, momento em que solicita ao Fisco Federal a compensação (e não a restituição),
seja, no período a que se refere o lançamento, por meio de GFIP, caso os débitos/créditos se
refiram a tributos previdenciários, seja por meio de DCOMP para os demais débitos, estando
sujeita à ulterior homologação.
No caso concreto não há pedido de restituição, logo não se aplica a hipótese de
compensação de ofício, até porque os créditos alegados não são passíveis de restituição.
Os supostos créditos seriam oriundos de prejuízo fiscal (ou de apuração da base de
cálculo negativa da CSLL, que tem Procedimento semelhante), que é o resultado negativo
decorrente da apuração do imposto de renda das pessoas jurídicas com base no lucro real.
Contrapõe-se ao prejuízo contábil, pois enquanto este se origina na contabilidade, o prejuízo
fiscal tem sua origem na determinação do lucro real: partindo-se do resultado do exercício, são
efetuados os ajustes de adição e exclusão na parte A do Livro de Apuração do Lucro Real –
LALUR. Se após esses ajustes o resultado final apurado for negativo, será denominado prejuízo
fiscal. Esse eventual prejuízo fiscal apurados em períodos anteriores podem ser compensados
com os lucros apurados posteriormente da pessoa jurídica tributada pelo Lucro Real.
Entretanto, tais ‘créditos’ num primeiro momento nem mesmo gozam de certeza e
liquidez, pois ainda podem ser auditados num período de 5 (cinco) anos, de forma que não são
passíveis de restituição. Já quanto à sua utilização em compensação, a regra está na Lei no 9.065,
de 20 de junho de 1995, que assim estabelece:

“Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário de 1995,
poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais apurados até 31 de
dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas na
legislação do imposto de renda, observado o limite máximo, para a compensação, de
trinta por cento do referido lucro líquido ajustado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas que
mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal, comprobatórios do
montante do prejuízo fiscal utilizado para a compensação.” (grifou-se)
Além da possível utilização desses ‘créditos’ em compensação com lucros de
períodos posteriores, em alguns parcelamentos com regras especiais permitiu-se a utilização de
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.372 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721740/2015-32

créditos oriundos de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa para amortização de multas e
juros, como é o caso do Refis de 2000, e do parcelamento da Lei no 11.941 e suas reaberturas,
dentre alguns outros poucos, porém tudo por lei específica, já que a lei geral não permite tal
compensação.
Assim, não há permissão legal para a utilização desses créditos em compensação
de outros débitos, mormente de contribuições previdenciárias, pois, quanto a estas, na época dos
fatos existia expressa determinação legal vendando que fossem compensadas com créditos de
outros tributos, ou seja, somente era admitida a compensação de contribuições previdenciárias
com créditos de mesma natureza, pois conforme art. 26 da Lei no 11.457, de 2007, vigente à
época dos fatos:
Art. 26. O valor correspondente à compensação de débitos relativos às contribuições de
que trata o art. 2o desta Lei será repassado ao Fundo do Regime Geral de Previdência S
ocial no máximo 2 (dois) dias úteis após a data em que ela for promovida de ofício ou e
m que for deferido o respectivo requerimento.
Parágrafo único. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, não
se aplica às contribuições sociais a que se refere o art. 2o desta Lei.
Lei 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212,
de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
As hipóteses de compensação das contribuições previdenciárias estão
elencadas na Lei n.o 8.212/91, em seu artigo 89, dispondo que a possibilidade restringe-se
aos casos de pagamento ou recolhimento indevidos, nos termos estabelecidos pela RFB:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
Vigia à época dos fatos a Instrução Normativa RFB 1300/2012, que assim
disciplinava:
Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições previdenciárias
previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do art. 1o, passível de
restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá utilizá-lo na compensação de contribuições
previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes.(Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)
...
Art. 59. É vedada a compensação, pelo sujeito passivo, das contribuições destinadas a
outras entidades ou fundos.
...
Assim, conforme aponta o julgador de piso:
Vê-se aí, claramente, que as compensações de contribuição social previdenciária
somente podem ser efetuadas com créditos de mesma natureza.
Tratam-se de legislações tributárias especiais para o tributo em comento.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.372 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721740/2015-32

Dessa maneira, entendemos que não haveria como aplicar ao caso, também, o disposto
nas Leis 8.383/1991, 11.196/2005 e 9.430/1996 como pretende o impugnante.
Não há, portanto, embasamento legal para que se aceite a compensação de saldos
negativos de IRPJ e CSLL para o fim colimado, redundando, necessariamente, em
compensação indevida passível de glosa, em consonância com o praticado pela
autoridade fiscal
...
Por força da vedação legal expressa, é evidente que as compensações efetuadas em
GFIP pela empresa autuada, envolvendo créditos de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica - IRPJ e débitos de contribuições previdenciárias, são totalmente indevidas.
Conseqüentemente, mostra-se correta a exigência das contribuições não recolhidas e dos
Por fim, há que se ressaltar que a partir da alteração da Lei 11.457, de 2007, pela
Lei 13.670, de 2018, passou a ser permitida, em alguns casos, a chamada compensação cruzada.
Vejamos:
Art. 26-A. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996: (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
I - aplica-se à compensação das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei
efetuada pela sujeito passivo que utilizar o Sistema de Escrituração Digital das
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), para apuração das referidas
contribuições, observado o disposto no § 1o deste artigo; (Incluído pela Lei no 13.670,
de 2018)
II - não se aplica à compensação das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta
Lei efetuada pelas demais sujeitos passivos; e (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
III - não se aplica ao regime unificado de pagamento de tributos, de contribuições e dos
demais encargos do empregador doméstico (Simples Doméstico). (Incluído pela Lei no
13.670, de 2018)
§ 1o Não poderão ser objeto da compensação de que trata o inciso I do caput deste
artigo: (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
I - o débito das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei: (Incluído pela
Lei no 13.670, de 2018)
a) relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para a apuração das
referidas contribuições; e (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
b) relativo a período de apuração posterior à utilização do eSocial com crédito dos
demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil concernente
a período de apuração anterior à utilização do eSocial para apuração das referidas
contribuições; e (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
II - o débito dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil: (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
a) relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para apuração de
tributos com crédito concernente às contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta
Lei; e (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
b) com crédito das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei relativo a
período de apuração anterior à utilização do eSocial para apuração das referidas
contribuições. (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste
artigo. (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
Entretanto tal alteração legal não se aplica ao caso concreto, seja por suas
próprias previsões, seja porque em matéria tributária a lei nova não retroage, nem mesmo para
beneficiar o contribuinte, ou seja, aplica-se a lei da data da ocorrência do fato gerador, de forma
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.372 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721740/2015-32

que os efeitos da lei nova não aplicam aos fatos geradores ocorridos no passado, à luz do que
disciplina o art.144 do CTN.
Por fim, cabe ressaltar que o PAF 13971.721739/2015-16 está sendo julgado nesta
mesma sessão de julgamento, de forma que não há qualquer prejuízo ao contribuinte.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 390
DF CARF MF
Original